Tribunal: TJSP
Processo: 0545158-90.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multas por Infrações – Exercício de 2004 - Indeferimento da inicial – Extinção com fundamento no artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil – Desatendimento à determinação de emenda da inicial para substituir a CDA, constando o endereço correto do imóvel a fim de possibilitar sua identificação - Sentença mantida - Recurso improvido.